Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. INÉRCIA DE JURISDIÇÃO.
1. Com efeito, sabe-se que a presunção de veracidade das alegações do autor não é absoluta, devendo guardar harmonia com a prova dos autos (CPC, arts. 344 e 345). Desse modo, nem toda pretensão sucedida de revelia pode ser julgada procedente.
2. Por outro lado, tratando-se de direito disponível, não havendo pedido nos autos, não se mostra legítimo fixar obrigação em desfavor de qualquer das partes, sem que a pretensão tenha sido formulada. Principio da inércia da jurisdição.
3. Mesmo diante da revelia dos réus, presentes os requisitos legais (CC, arts. 368 e seguintes), deve se proceder à compensação dos valores. Todavia, não é possível impor a parte autora a obrigação de ressarcir a parte requerida pela diferença encontrada entre o débito e o crédito, na hipótese em que não há pedido nos autos nesse sentido.
4. Embora o devedor possa obstar a circulação das cártulas por meio de endosso ao suprimir a cláusula “à ordem”, a circulação por meio de cessão civil de crédito permanece legítima e não retira do portador o direito de protestar pelo respectivo pagamento. Todavia, antes deve ser observada a formalidade do art. 290 do Código Civil, facultando ao devedor opor ao cessionário as exceções que tinha contra o cedente, nos termos do art. 294 do mesmo diploma legal.
5. Nos termos do art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
6. Recurso conhecido e provido.